Tribunal: TJPA
Processo: 0001927-66.2013.8.14.0038
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
APELA??O C?VEL E REMESSA NECESS?RIA. SERVIDOR P?BLICO. A??O DE COBRAN?A. DIREITO ? EXTENS?O DO PERCENTUAL DE 22,45% E DO ABONO CONCEDIDO AOS MILITARES. PRINC?PIO DA ISONOMIA. N?O CONFIGURADO. ART. 37, X, DA CF/88. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARA??O PELO PODER JUDICI?RIO. S?MULA VINCULANTE 37 STF. INVERS?O DA SUCUMB?NCIA. SENTEN?A ALTERADA EM REMESSA NECESS?RIA. APELA??O PREJUDICADA. 1 ? Cinge-se a controv?rsia em verificar se a autora/recorrente faz jus ? extens?o do percentual de 22,45%, bem como ? percep??o do Abono no montante de R$ 100,00 (cem reais), concedidos aos militares pelo Governo do Estado do Par? mediante o Decreto n? 0711/1995 e Decreto n? 2.212/97, respectivamente.2 ? ? verdade que o referido direito foi consagrado na senten?a coletiva proferida nos autos do processo n.? 0008829-05.1999.814.0301, confirmada no Ac?rd?o n.? 93.484, transitada em julgado. Ocorre que a mat?ria foi objeto de a??o rescis?ria julgada procedente, sendo as decis?es rescindidas para julgar improcedente os pedidos deferidos naquele processo.3 ? Diante de tal contexto, a senten?a deve ser reformada, pois a administra??o p?blica ? regida pelo princ?pio da legalidade na realiza??o de seus atos e diante da aus?ncia de previs?o legal, n?o poderia ser concedido o pedido com base em situa??o paradigm?tica de outros servidores, pois implicariam em exerc?cio de evidente fun??o legislativa em viola??o a veda??o disposta na S?mula Vinculante n.? 37 e S?mula n.? 339, ambas do STF.4 ? Em raz?o da invers?o da sucumb?ncia, merece a autora ser condenada em custas e honor?rios advocat?cios, estes no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 20, ?? 3? e 4? do CPC/73, devendo a exigibilidade do referido cr?dito permanecer suspensa, ante o deferimento da justi?a gratuita, com fulcro no art. 12, da Lei n? 1.060/50.5 ? Senten?a alterada em remessa necess?ria. Apela??o prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N° 0001927-66.2013.8.14.0038
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
APELANTE:
MARIA NAZARÉ DOS SANTOS LIMA
ADVOGADO:
MAXIMILIANO DE ARAÚJO COSTA (OAB/PA 16.804)
APELADO
: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA DO ESTADO
: CAMILIA FARINHA VELASCO DOS SANTOS
PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO À EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% E DO ABONO CONCEDIDO AOS MILITARES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURADO. ART. 37, X, DA CF/88. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 37 STF. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1 - Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora/recorrente faz jus à extensão do percentual de 22,45%, bem como à percepção do Abono no montante de R$ 100,00 (cem reais), concedidos aos militares pelo Governo do Estado do Pará mediante o Decreto nº 0711/1995 e Decreto nº 2.212/97, respectivamente.
2 - É verdade que o referido direito foi consagrado na sentença coletiva proferida nos autos do processo n.º 0008829-05.1999.814.0301, confirmada no Acórdão n.º 93.484, transitada em julgado. Ocorre que a matéria foi objeto de ação rescisória julgada procedente, sendo as decisões rescindidas para julgar improcedente os pedidos deferidos naquele processo.
3 - Diante de tal contexto, a sentença deve ser reformada, pois a administração pública é regida pelo princípio da legalidade na realização de seus atos e diante da ausência de previsão legal, não poderia ser concedido o pedido com base em situação paradigmática de outros servidores, pois implicariam em exercício de evidente função legislativa em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF.
4 - Em razão da inversão da sucumbência, merece a autora ser condenada em custas e honorários advocatícios, estes no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4ª do CPC/73, devendo a exigibilidade do referido crédito permanecer suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita, com fulcro no art. 12, da Lei nº 1.060/50.
5 - Sentença alterada em remessa necessária. Apelação prejudicada.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer de ofício a remessa necessária, para julgar improcedente o pedido contido na exordial e, por conseguinte, julgar prejudicado o apelo interposto, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário
e
Apelação Cível
interposta por
MARIA NAZARÉ DOS SANTOS LIMA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora apelante.

Afirmou a requerente/apelante em sua exordial, em síntese, que o Estado do Pará deixou de cumprir com o princípio da isonomia ao conceder aumento aos policiais e bombeiros militares e não estender as benesses pecuniárias aos demais servidores públicos.

Diante disso, o magistrado a quo proferiu sentença nos seguintes termos (fls. 110/111):
(...) 13. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da ação principal, conforme disposto no artigo 269, inciso I, do CPC, condenando o ESTADO DO PARÁ a aplicar aos vencimentos da autora, a partir de 01/10/1995, o índice de 22,45 (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) com repercussão em todas as parcelas remuneratórias devendo ainda proceder ao pagamento do abono salarial instituído pelo Decreto Estadual 2.212/97, fluindo a partir das respectivas datas a correção monetária, juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, a base de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa. Por fim, reconheço a prescrição das parcelas anteriores a junho de 2008, nos termos da Súmula 85 do STJ.

O Estado do Pará opôs ainda Embargos de Declaração em face da sentença proferida (fls. 113/124).

O juízo sentenciante acolheu os embargos e, por conseguinte, integrou a peça decisória da seguinte forma:
(...) 9. Em face do exposto, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os embargos de declaração apresentados, para retificar os itens 12 e 13 da sentença outrora prolatada, acrescentando as alterações consignadas nos tópicos 3, 5, 6 e 7. (...) 3. Em relação ao índice de reajuste há obscuridade na decisão, pois este Juízo apenas citou a decisão acerca da matéria que já foi julgada em grau de recurso e confirmada, inclusive transitada em julgado, mas não esclareceu os fundamentos do julgamento, ponto este passo a integrar a sentença outrora prolatada: Em que pese a alegação do Estado de aplicado reajuste diferenciado para as mais diversas espécies de vínculos (celetista, estatutário, comissionados), os lotados na administração direta do Estado do Pará que conceder revisão direta e indireta. A análise do Decreto nº 0711 de 25 de outubro de 1995, do Governo do Estado do Pará, nota-se que este conceder reajuste de salários a maior para os militares na ordem de 22,45% em uma mesma revisão remuneratória, Tal fato afronta o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal que determina a igualdade nos reajustes concedidos aos diversos segmentos de servidores públicos do Estado. Este índice alcança também os servidores inativos e pensionistas, em razão do disposto no artigo 40, § 4º e 5º, a época vigente, da Constituição Federal, Portanto cabe aos servidores o mesmo índice concedido aos militares, ressalvado eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados, concedidos pelo mesmo diploma legal, a ser definido na liquidação da sentença. Em um caso similar na Administração Federal o STF (Sumula 672) pacificou o entendimento que o aumento concedido a militares deveria ser estendido aos servidores civis, a título de revisão geral de vencimentos, em respeito ao Principio da Isonomia. Em relação a Sumula 339 do STF, esta trata de assunto diverso, aumento salarial e o assunto em tela é uma diferença de reajuste salarial. Os mesmos argumentos servem em relação ao abono instituído pelo Decreto nº 2.212/97 aos policiais civis e militares, devendo este ser estendido a todos os demais servidores públicos. (...) 5. Quanto ao indicado erro material na condenação do Estado nas custas processuais, há neste ponto realmente uma contradição em relação a legislação pátria, pois o Estado é isento do pagamento de custas. Portanto, neste ponto de ser desconsiderada a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais. 6. Sobre a condenação do Estado ao pagamento de juros de mora de 1% ao mês, acrescidos de correção monetária a partir da citação há neste ponto realmente uma contradição em relação a legislação pátria, pois ao Estado deve ser aplicada o artigo 1º - F da 9.494/97, destarte retifico tal questão para constar na sentença que a atualização dos valores acerca da condenação devem respeitar os termos do artigo 1º - F da Lei 9.494/97. 7. Quanto a fixação dos honorários, assiste razão ao embargante, pois quando a Fazenda Pública é condenada os honorários advocatícios devem obedecer o disposto no paragrafo 4º do artigo 20 do CPC. Diante disto, reforme a questão dos honorários nos seguintes termos: Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, em respeito ao § 4º do artigo 20 do CPC fixo os honorários advocatícios em 5% do valor da causa.

Inconformada, a requerente interpôs Recurso de Apelação (fls. 133/137), suscitando ser o caso de majoração dos honorários advocatícios, haja vista o disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73. Para tanto, alega o grau de dificuldade ao diligenciar no presente processo, eis que o deslocamento à Comarca de Ourém demanda demasiado esforço e tempo. Dessa forma, requereu o provimento do apelo para, ao menos, ser estabelecida a condenação em honorários sucumbenciais entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (fls. 142/147).

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer (fls. 167/168).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

A priori
, destaco que a sentença vergastada submete-se ao regime da remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.
1

Ressalto, ainda, que o presente recurso, bem como a remessa necessária serão analisados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, com base no art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado nº 2 do STJ
.

Pois bem. Havendo possibilidade do reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pelo ente estatal
2
, haja vista o reconhecimento de ofício da remessa necessária, entendo ser o caso de reforma total do
decisum
. Explico.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora/recorrente faz jus à extensão do percentual de 22,45%, bem como à percepção do Abono no montante de R$ 100,00 (cem reais), concedidos aos militares pelo Governo do Estado do Pará mediante o Decreto nº 0711/1995 e Decreto nº 2.212/97, respectivamente.

É verdade que o referido direito foi consagrado na sentença coletiva proferida nos autos do processo n.º 0008829-05.1999.814.0301, confirmada no Acórdão n.º 93.484, transitada em julgado, mas verifico que a matéria foi objeto de ação rescisória julgada procedente, sendo as decisões rescindidas para julgar improcedente os pedidos deferidos naquele processo, inclusive esta Relatora já se manifestou sobre a matéria (2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019221-21.2013.8.14.0301),
in verbis:
¿APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE DE 22,45%. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PARTE VENCIDA QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MODIFICADA NESTA PARTE.
1.

O Plenário deste Tribunal, por maioria, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301, desconstituindo o v. acórdão nº 93.484, assentando o entendimento de que as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, implementaram um reajuste, e não revisão geral de vencimentos, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos.
2.

Incide na espécie a Súmula 339 do STF, convertida na Súmula Vinculante nº 37, sem alteração de texto, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
3.

No que concerne aos ônus da sucumbência, entretanto, é cediço que a parte beneficia pela justiça gratuita, quando vencida, não está imune, ficando tal condenação sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante previa o art. 12 da Lei nº 1.060/50, revogado pelo art. 98, § 3º, da Lei nº 13.105/2015 - Novo Código de Processo Civil.
4.

Recursos conhecidos, sendo parcialmente provida a apelação interposta pelo IGEPREV, para condenar os autores/apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, negando provimento ao apelo interposto pelos autores.¿

Vê-se, portanto, que esta Egrégia Corte entende ser incabível a manutenção do entendimento exarado pelo magistrado
a quo,
eis que seguir o caminho apontado na sentença representa patente violação ao disposto no art. 37, inciso X, da CF/88,
in verbis
:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, também, ao seguinte:
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Daí porque, a sentença deve ser reformada, pois a administração pública é regida pelo princípio da legalidade na realização de seus atos e diante da ausência de previsão legal, não poderia ser concedido o pedido com base em situação paradigmática de outros servidores, pois implicariam em exercício de evidente função legislativa em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF, com a seguinte redação:

¿Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.¿

Em recente julgado, sob o regime de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência sobre a matéria, nos seguintes termos
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ¿Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
¿. 3. Recurso conhecido e provido.¿
(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)¿

Diante do atual cenário normativo e jurisprudencial alhures destacado, concluo que o pedido contido na exordial carece de respaldo jurídico, devendo, portanto, a ação ser julgada improcedente e, por conseguinte,
julgar prejudicado o apelo interposto.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA, JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA
.
Em razão da inversão da sucumbência
, condeno a autora em custas e honorários advocatícios, estes no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4ª do CPC/73, devendo a exigibilidade do referido crédito permanecer suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita, com fulcro no art. 12, da Lei nº 1.060/50.

É como voto.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

1
REsp 1741538/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 23/11/2018.

2
Súmula 325 - STJ: A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários do advogado.

Página de
8